Tribunal: TJSP
Processo: 2200927-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. MULTA. Decisão que fixou multa cominatória de R$ 200.000,00. Insurgência da operadora do plano de saúde. Acolhimento em parte. Configurado o 'animus' de descumprimento e displicência no atendimento do comando judicial. Multa arbitrada, contudo, cujo valor final não pode ser excessivo, sob pena de desvio da finalidade da punição.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. MULTA. Decisão que fixou multa cominatória de R$ 200.000,00. Insurgência da operadora do plano de saúde. Acolhimento em parte. Configurado o 'animus' de descumprimento e displicência no atendimento do comando judicial. Multa arbitrada, contudo, cujo valor final não pode ser excessivo, sob pena de desvio da finalidade da punição. Redução, neste momento, para R$ 50.000,00. Possibilidade, entretanto, de dispensa da caução. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.